Tribunal: TJMT
Processo: 1000220-07.2021.8.11.0052
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000220-07.2021.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE), LUIZ FELIPE DE CAMPOS - CPF: 073.586.061-08 (RECORRIDO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.

OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA.

VÍCIO RECONHECIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. ACÓRDÃO ALTERADO. CORREÇÃO DO JULGADO COM EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1-
Em segundo grau, o Recorrente vencido deverá ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
2-
Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 185249159, no R.I. no 1000220-07.2021.8.11.0052.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- omissão na conclusão do julgado com relação a ausência de fixação dos honorários sucumbenciais
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- ausência de fixação dos honorários sucumbenciais.

A Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, pretendendo a condenação dos Embargados ao pagamento de honorários sucumbenciais.

De fato, o Acórdão de id.

185249159, não manifestou quanto à condenação em relação as partes Recorrentes, ora Embargadas, merecendo a correção pretendida.

-
honorários sucumbenciais.

Os Embargados

tiveram seus Recursos Inominados
(ID. 175167018 e 175167022)
julgados improcedentes, devendo, portanto, sobre eles recaírem o pagamento pelas
custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, de forma proporcional.

- do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os
embargos
de
declaração
são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício
ou a requerimento; ou corrigir erro material. Verificada omissão no aresto impugnado, é impositivo o acolhimento dos aclaratórios, o que, no caso, conduz a excepcionais efeitos infringentes.
2. "Como a
questão
controvertida nestes autos diz respeito a tema cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF, o julgamento imediato do Recurso Especial seria prematuro e temerário, uma vez que eventuais decisões dissonantes entre a Corte Constitucional e este Tribunal Superior gerariam insegurança jurídica e não observariam a economia processual." (EDcl no AgInt no AREsp 1195400/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
3.
Embargos
de
declaração
acolhidos, com efeitos infringentes
, para tornar sem efeito as decisões proferidas no âmbito desta Corte e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática dos art. 1.040 e 1.041 do CPC/15. Aclaratórios de fls. 2546/2666, e-STJ não conhecidos.”
(STJ – 4a T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço dos Embargos de Declaração, e DOU PARCIAL PROVIMENTO para:

a.1)
sanar a omissão apontada;
a.2)
atribuir o efeito modificativo ao julgado;
a.3)
determinar faça esta decisão parte integrante do acórdão embargado, com alteração no dispositivo:

“
Isto posto:
a) conheço do recurso de LUIZ FELIPE DE CAMPOS e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença recorrida determinando: a.1) o dano moral, em R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento, e correção monetária (INPC), a partir desta data; a.2) em dano material, a restituição do valor indicado na sentença, na forma simples, corrigidos monetariamente (INPC) e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1o, do CTN, contados do evento danoso, mantendo-a, no mais, como lançada; b) nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95: b.1)

diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários em face a Recorrente LUIZ FELIPE DE CAMPOS;

b.2) em razão da improcedência dos recursos: b.2.1) condeno as partes Recorrentes BANCO BRADESCO S.A. e UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, ao pagamento, cada uma, em 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, estes também para cada parte, que arbitro: b.2.2) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; b.2.3) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; b.2.4) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; b.2.5) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, e, c) preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.”
b)
permanecer, no mais, como lançado o Acórdão de id.

185249159;
c)

por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC
;
d)
isento de custas e honorários (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.282.301/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 26/6/2023 - DJe de 29/6/2023
), neste julgamento; e,
e)
preclusa a via recursal, arquive-se
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024